Tribunal: TJES
Processo: 5015509-77.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015509-77.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CELSO ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimadas, as recorridas apresentaram suas contrarrazões (ID. 2228349 e 2228352).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
CELSO ANTÔNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que houve cerceamento de defesa, pois o juízo
a quo
indeferiu a oitiva da informante, ora esposa do recorrente;
d)
que comprou um roupeiro na primeira recorrida com garantia estendida fornecida pela segunda recorrida;
e)
que o produto apresentou vício já no início do uso;
f)
que o produto apresentou empeno e portas arranhadas;
g)
que o produto não possui condições de uso;
h)
que não conseguiu resolver o impasse na via administrativa;
i)
que acionou o Procon;
j)
que ainda está em gozo do período de garantia;
k)
que houve falha na prestação dos serviços das recorridas;
l)
que existe uma série de processos das recorridas no sistema PJE;
m)
que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes;
n)
que faz jus a danos materiais e morais.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, eis que restou evidenciado nos autos sua hipossuficiência financeira.

Inicialmente, quanto à alegação de cerceamento de defesa, sob a alegação de que o depoimento da cônjuge do recorrente foi indeferido pelo Juízo
a quo
, vale destacar que incumbe ao magistrado determinar as provas necessárias à instrução do feito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias
1
, e no caso dos autos, nota-se que além do vínculo íntimo da cônjuge com o recorrente, ela seria ouvida apenas como informante e seu depoimento em nada alteraria o delineamento e conclusão do julgamento da demanda, pois não se trata de depoimento essencial para o deslinde da demanda, portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa.

O cerne da questão cinge-se em apurar se o Juizado Especial Cível possui competência para o julgamento da lide e, em caso positivo, se a parte recorrente faz jus a indenização a título de danos materiais e morais.

No tocante a prova pericial, vejo que o juízo
a quo
acertou em identificar sua necessidade, pois imperiosa é a realização de perícia para constatar se os empenos e arranhões presentes no roupeiro decorrem de vício de fabricação ou de mau uso, procedimento este incompatível com o rito da Lei nº 9.099/95.

Nota-se que o conteúdo probatório acostado aos autos não se mostra conclusivo para o esclarecimento dos fatos, fazendo-se necessária a perícia formal.

Dessarte, a situação dos autos sujeita este juízo a um esforço probatório de tramitação complexa, que não se ajusta ao modelo simplificado do art. 35, da Lei n° 9.099/95
2
.

Por tal razão, à luz do Enunciado do FONAJE nº 54
3
, vejo como sendo inadequado o rito dos Juizados Especiais Cíveis.

Desse modo, como a Lei nº 9.099/99 preza pela celeridade processual para alcançar seu objetivo, a lei disciplina certas especialidades procedimentais quanto às ações submetidas ao seu rito, como a impossibilidade de realização de perícia técnica para o deslinde de fatos complexos.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a respeito:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. REFRIGERADOR.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO POSSIBILITA UM JULGAMENTO JUSTO E CORRETO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PARA AFERIR AS QUESTÕES TRAZIDAS PELAS PARTES. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA MATÉRIA.
- SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, PELA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO PREJUDICADO. (Recurso Cível Nº 71005932942, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em 09/06/2016) (TJ-RS - Recurso Cível: 71005932942 RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Data de Julgamento: 09/06/2016, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/06/2016) (original sem destaque)

Assim, uma vez observada a incompatibilidade do rito, a extinção do processo sem julgamento do mérito, é medida que deve ser adotada, nos termos do art. 51, II da Lei n° 9.099/95.

Tal situação trata-se de questão de ordem pública correlacionada à incompetência dos Juizados Especiais, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, de modo que, não há como desconsiderar a necessidade de prova pericial no caso em apreço, o que justifica as premissas apontadas no sentido de manter a incompetência dos Juizados Especiais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença do juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

1
Art. 33. Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias (Lei nº 9.099/95)

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias (CPC/15)

2
Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico.

3
A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS.
COMPLEXIDADE PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO DA LEI Nº 9.099/95. EXTINÇÃO DO FEITO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR

DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.